Tribunal: TJES
Processo: 5023490-56.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023490-56.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
RECORRIDO: NATANAELMA ANDRADE SALES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5023490-56.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A

RECORRIDO: NATANAELMA ANDRADE SALES

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Ação ajuizada por
NATANAELMA ANDRADE SALES
em face de
XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A
, na qual expõe que celebrou contrato de consórcio com a requerida, sendo informada da possibilidade de contemplação em até dois meses. Não tendo tal fato ocorrido, requereu o cancelamento do contrato e a restituição dos valores pagos.

O juiz sentenciante julgou a ação parcialmente procedente, cancelando o contrato objeto da lide e condenando a requerida/recorrente a restituir à parte requerente/recorrida, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou em caso de sorteio da cota, a importância de R$ 7.903,84 (sete mil, novecentos e três reais e oitenta e quatro centavos) inerente às parcelas pagas devidamente corrigidas monetariamente a partir de cada efetivo desembolso, nos termos da Súmula nº 35 do Superior Tribunal de Justiça, porém, descontados os valores referentes à taxa de administração (no percentual contratado - 1,7 %), sendo devidos os juros de mora a partir da citação, no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

A recorrente/requerida, inconformada, requereu a reforma parcial da sentença, sustentando: a) que o valor da taxa de administração não deve ser reduzido, devendo ser aplicado o percentual de 20%; b) que é lícita a incidência da cláusula penal compensatória; c) que a forma de correção dos valores a serem restituídos à parte recorrida deve ser feita na forma do art. 24, §1º, da Lei 11.795/2008.

Após análise dos autos, com a devida vênia, verifico que é o caso de modificar parcialmente a sentença guerreada. Explico.

O juízo de origem, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Reclamação n.º 16.390/BA), condenou a recorrente a restituir à parte recorrida a quantia de R$ 7.903,84 (sete mil, novecentos e três reais e oitenta e quatro centavos) em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo consorcial ou a partir da contemplação da cota desistente, caso tal fato ocorra antes.

Assim, deve incidir a taxa de administração pactuada, já que ocorreu a rescisão do contrato em razão da desistência da consorciada/recorrida. Observe-se, no entanto, que tendo em vista a ruptura do contrato, deixou de existir o fato gerador da cobrança de tal taxa já que a sua aplicação se dá pelo trabalho de intermediação e gestão do grupo, serviço que foi prestado à recorrida apenas durante o período em que esteve ativa no grupo. Sendo assim, o percentual fixado no contrato (20%) deve ser aplicado, tão somente, sobre os valores efetivamente desembolsados pela recorrida, e não sobre o valor total da carta de crédito. Nesse sentido, veja-se a seguinte decisão:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR PAGO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É admissível a cobrança da cláusula penal de caráter compensatório, desde que seja comprovado o alegado prejuízo experimentado pelo consórcio, em razão da desistência do consorciado, o que não se verificou nos autos, não prosperando, por conseguinte, essa pretensão, com base apenas na mera alegação de prejuízo implícito do grupo. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. 2.
Revela-se abusiva a cobrança da taxa de administração com base no valor total do contrato na hipótese de desistência do consorciado. Assim, mostra-se razoável e proporcional que a incidência da taxa de administração ocorra apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente.
3. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07201367020218070001 DF 0720136-70.2021.8.07.0001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS,
Data de Julgamento: 26/01/2022
, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/02/2022.)

Por oportuno, cabe registrar que o percentual da taxa de administração deve ser deduzido do valor histórico pago pelo consumidor, ou seja, antes da incidência de correção monetária e de juros.

No tocante à aplicação da cláusula penal, é imperioso destacar que o CDC (Lei 8.078/90) só admite essa cobrança no caso de
comprovado prejuízo causado ao grupo, nos termos do artigo 53, §2º.
A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo prejuízo sofrido pelo grupo com a desistência da recorrida. Portanto deve ser afastada a incidência da cláusula penal quando da devolução dos valores devidos à recorrida, como foi estabelecido na sentença. Esse é o entendimento já pacificado no STJ, conforme ilustrado em recente decisão:

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo"
(AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018). Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

Por fim,
in casu
, entendo que o valor a ser restituído à recorrida deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso (Súmula 35 do STJ), acrescido de juros de mora a contar do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos seguintes termos:

MANTENHO
a condenação da recorrente à devolução da importância de R$ 7.903,84 (sete mil, novecentos e três reais e oitenta e quatro centavos) à recorrida, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial ou a partir da contemplação da quota desistente, se isso ocorrer antes, sendo tal valor corrigido monetariamente a partir de cada desembolso (Súmula 35 do STJ), acrescido de juros de mora a contar do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial;

No tocante à dedução da taxa de administração do valor a ser restituído à recorrida (R$ 7.903,84),
REFORMO
a sentença para fixar o percentual de 20%, conforme previsto no contrato. Frise-se que a taxa administração de 20% deverá ser deduzida do valor histórico pago pela recorrida, isto é, antes da incidência de juros e correção monetária.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)